Tribunal: TJMT
Processo: 1031747-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031747-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO LUIZ DA SILVA ABADE - CPF: 006.822.351-05 (AGRAVANTE), JOSEANE DA CONCEICAO LIMA ABADE - CPF: 006.795.921-05 (AGRAVADO), AMANDA LIMA DA SILVA ABADE - CPF: 073.578.451-50 (AGRAVADO), DIOGO LUIZ DA SILVA LIMA - CPF: 073.578.311-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1031747-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRUNO LUIZ DA SILVA ABADE

AGRAVADA:
AMANDA LIMA DA SILVA ABADE E OUTROS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de exoneração de alimentos, voltado à imediata suspensão da obrigação alimentar imposta em favor de filhos já maiores de idade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se é juridicamente possível suspender, liminarmente, a obrigação alimentar em favor de filhos maiores, com base em alegada alteração na condição econômica do alimentante e suposta ausência de necessidade dos alimentandos, sem a prévia oitiva das partes beneficiárias.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 358, exige decisão judicial precedida do contraditório para o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atinge a maioridade.

4. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar, impondo-se à parte alimentada o ônus de demonstrar a necessidade da continuidade do auxílio, sendo inadmissível sua supressão liminar sem manifestação prévia do beneficiário.

5. Ainda que demonstrada a alteração na capacidade contributiva do alimentante, não se verifica situação excepcional que autorize a medida antecipatória extrema, devendo ser observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. A obrigação alimentar, dada sua natureza constitucional e legalmente protegida, somente pode ser modificada ou extinta mediante decisão judicial devidamente fundamentada e precedida da instrução processual cabível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão liminar da obrigação alimentar em favor de filhos maiores é inviável sem a prévia oitiva dos alimentandos, ainda que haja indícios de alteração na capacidade financeira do alimentante.

2. A extinção ou modificação da obrigação alimentar exige decisão judicial motivada, precedida de contraditório, nos termos da jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 227; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1031747-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRUNO LUIZ DA SILVA ABADE

AGRAVADA:
AMANDA LIMA DA SILVA ABADE E OUTROS
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO LUIZ DA SILVA ABADE
em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos proposta em face de
JOSEANE DA CONCEICAO LIMA ABADE
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão imediata da obrigação alimentar que lhe foi imposta em favor de seus filhos maiores de idade.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que a obrigação alimentar em vigor revela-se desarrazoada e desproporcional diante da alteração substancial de sua condição econômica, notadamente em razão de seu atual estado de desemprego, de sua condição de egresso do sistema prisional, o que dificulta sua reinserção no mercado formal de trabalho e, ainda, pela existência de uma filha menor de cinco anos, a quem assegura prover diretamente os cuidados essenciais à subsistência.

Argumenta, ademais, que os alimentandos atingiram a maioridade civil, não frequentam instituições de ensino, encontram-se empregados e já constituíram seus próprios núcleos familiares, o que evidenciaria a ausência de necessidade dos alimentos por parte dos mesmos.

Com base nisso, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com os requisitos do artigo 300, caput, do mesmo diploma legal, a fim de que seja suspensa, liminarmente, a obrigação alimentar enquanto pendente o julgamento de mérito da presente insurgência recursal.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 314841384.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta em análise versa, exclusivamente, sobre a possibilidade de exoneração da obrigação alimentar em sede de agravo de instrumento, sem a prévia formação de contraditório.

A matéria está pacificada pela jurisprudência pátria. A
Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe expressamente que:
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”

Tal orientação jurisprudencial consagra a compreensão de que a maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, apenas inverte o ônus probatório, cabendo ao alimentando demonstrar a necessidade da continuidade da verba alimentar. A extinção ou exoneração da obrigação, portanto, exige decisão judicial antecedida da manifestação da parte beneficiária, sob pena de afronta ao devido processo legal.

Nesse contexto, ainda que o agravante apresente argumentos e documentos que indiquem uma alteração em sua capacidade contributiva, não é juridicamente possível, nesta via recursal, e sem prévia oitiva dos alimentandos, suspender ou exonerar obrigação alimentar regularmente fixada.

A natureza eminentemente alimentar do crédito, aliada à sua proteção constitucional (art. 227 da Constituição Federal e arts. 1.694 e seguintes do Código Civil), impõe rigor na apreciação de medidas desoneratórias, sendo indispensável o contraditório substancial para que o alimentando possa demonstrar eventual necessidade residual.

De mais a mais, não se verifica dos autos situação excepcional ou extraordinária que, por si só, justificasse a exoneração liminar da obrigação. Ao revés, a decisão agravada está em consonância com a orientação jurisprudencial dominante e com a prudência exigida para casos que envolvem o sustento de pessoas que, até então, eram legalmente beneficiárias da prestação.

Com efeito, a modificação ou exoneração de alimentos pressupõe prova robusta e debate processual adequado, não sendo cabível sua decretação em caráter antecipado e unilateral, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88).

Diante disso, não há razão para reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida a obrigação alimentar até que sobrevenha decisão judicial proferida no juízo de origem, após regular instrução e manifestação das partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025